Tribunal: TJBA
Processo: 0000153-59.1989.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000153-59.1989.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CALHEIRA ALMEIDA S A

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

APELADO: ESPÓLIO DE OLÍMPIA BARRETO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS MACHADO PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 14.04.1989, fundada em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária.

Em 03.10.2014, o feito foi suspenso
sine
die, por requerimento da exequente, que permaneceu inerte até 2025, quando foi intimada a se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inércia da exequente por mais de dez anos após a suspensão do processo justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos
arts
. 206-A do CC e 924, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente aplica-se quando a paralisação do processo decorre de negligência do exequente, conforme previsão do art. 921, § 5º, do CPC, e deve observar o prazo da prescrição da pretensão executiva (CC, art. 206, § 5º, I).

No caso, a suspensão sem prazo determinado em 03.10.2014, somada à ausência de qualquer diligência da exequente por mais de uma década, autoriza a contagem da prescrição a partir de 18.03.2016, com base no art. 1.056 do CPC/2015 e na jurisprudência do STJ.

Não demonstrada causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva imputável a terceiros ou ao Judiciário, impõe-se a extinção do feito com fundamento no art. 924, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

“1. A prescrição intercorrente incide quando, após a suspensão do processo, a parte exequente permanece inerte por prazo igual ao da prescrição da pretensão executiva. 2. A suspensão
sine
die autoriza a contagem do prazo prescricional a partir de um ano do sobrestamento ou, no caso de transição legislativa, a partir da vigência do CPC/2015, conforme entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 206-A e 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 921, § 5º, 924, V, e 1.056.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma,
DJe
22.09.2017; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.142.597/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.03.2023,
DJe
15.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de
A
pelação Cível nº
0000153-59.1989.8.05.0113
, em que
figura como
apelante
CALHEIRA ALMEIDA S
.A
e apelad
o

ESPÓLIO DE OLÍMPIA BARRETO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA